Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE PROVAS E TÍTULOS. PERDA DA CONVOCAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Sustenta o recorrente que: (i) participou do certame para admissão no Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da PMDF (Especialista Corneteiro); (ii) a Administração não respeitou os limites editalícios, o que deu causa à sua eliminação; (iii) convocação para a prova de títulos que seria realizada após o resultado da prova de prática instrumental, ocorreu após a aprovação na fase de Sindicância de Vida Pregressa, fazendo com que o candidato perdesse a convocação para prova de títulos, e ficasse mal classificado.
II. O Edital é a lei que rege o concurso público, e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade. Tratam-se de normas estabelecidas a conferir tratamento uniforme e genérico aos candidatos, bem como garantir a impessoalidade e lisura do certame.
III. Respeitante à prova de títulos, o Edital n. 22/DGP – PMDF, de 24.1o.2018, assim dispõe: Serão convocados para a prova de títulos todos os candidatos considerados aptos na etapa de prova prática instrumental. 16.1.1 A entrega da documentação relativa a prova de títulos poderá ser feita em data(s) anterior(es) ao da publicação do resultado definitivo da etapa de avaliação psicológica, a critério exclusivo da Banca Examinadora. Neste caso, os candidatos que entregaram a documentação e não foram convocados na forma do subitem 16.1 não terão direito a análise da sua documentação, por estarem eliminados do certame, e a documentação entregue ficará à disposição do candidato para retirada na CAC-IADES (item 24). 16 DA PROVA DE TÍTULOS 16.1 Serão convocados para a prova de títulos todos os candidatos considerados aptos na etapa de prova prática instrumental. 16.1.1 A entrega da documentação relativa a prova de títulos poderá ser feita em data(s) anterior(es) ao da publicação do resultado definitivo da etapa de avaliação psicológica, a critério exclusivo da Banca Examinadora. Neste caso, os candidatos que entregaram a documentação e não foram convocados na forma do subitem 16.1 não terão direito a análise da sua documentação, por estarem eliminados do certame, e a documentação entregue ficará à disposição do candidato para retirada na CAC-IADES (item 24).
IV. Por seu turno, o Edital n. 130, de 16.06.2019, divulgou nominalmente os candidatos indicados na sindicância da vida pregressa e investigação social (incluído o requerente), ao tempo em que os convocou para a apresentação dos títulos.
V. Com efeito, a par de não existirem evidências de que os candidatos convocados à apresentação dos títulos não obtiveram aprovação na prova prático-instrumental (item 16.1 do Edital), não se constata a aventada ilegalidade da convocação no mesmo edital que publicou o resultado preliminar da etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, tanto que outros candidatos apresentaram os documentos (títulos) a tempo e modo. Nesse contexto, a não apresentação dos títulos no prazo editalício (não obstante a publicação de chamada nominal dos candidatos) decorreu da própria desídia do recorrente, de sorte que a concessão de prazo diferenciado redundaria em ofensa ao princípio da isonomia.
VI. Ausentes elementos aptos a infirmar a legalidade da atuação administrativa (em conformidade aos termos do instrumento convocatório e aos princípios que regem a Administração Pública), tampouco situação de desproporcionalidade ou de excepcionalidade a justificar a interferência do Judiciário nos requisitos estabelecidos no edital, claramente expostos à totalidade dos candidatos. Nesse sentido, o recente precedente do Egrégio TJDFT: 2a Câmara Cível, Acórdão: 1220658.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, Art. 98, § 3o).